Tribunal: TJPA
Processo: 0814674-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814674-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08146745120218140000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. OMISSÕES APONTADAS NO ACÓRDÃO, INEXISTENTES.
NULIDADE DO ACÓRDÃO, POR NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA A DEFESA ORAL, É IMPROCEDENTE, POIS A DEFESA ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, SÓ É DEFERIDA CASO HAJA TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA, O QUE NÃO VEM A SER O CASO DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08146745120218140000

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. NASSAU BRANCH, inconformado com a decisão prolatada no v. acordão de ID 13417098, no agravo de instrumento movido contra DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Diz o Embargante que: “O CPC prevê expressamente, no art. 937, IX, do CPC,3 a possibilidade de sustentação oral nos casos previstos no Regimento Interno do Tribunal. Assim, apesar de ter sido deferido o pedido no relatório de ID 12365336, mas ter sido realizado sem possibilitar ao Itaú a realização de sustentação oral, em evidente cerceamento de defesa, o julgamento do Agravo de Instrumento padece de nulidade, que deve ser sanada por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração, sanando-se a omissão apontada para decretar a nulidade do acórdão e proceder-se a novo julgamento do recurso”.

E mais, que quando o v. acórdão de ID 13417098 afirma que o MM. Juízo a quo pontuou “que o perito considerou os termos pactuados entre as partes” e que “em razão de ter havido liquidação antecipada, não há como se aplicar o câmbio contratado, devendo ser aplicados os termos pactuados dispostos na Cláusula 9.4 do Contrato Máster de Derivativos”, baseando-se, data máxima vênia, nos equivocados fundamentos do MM. Juízo a quo, novamente deixa de considerar que não é essa, repita-se, a questão em discussão – se omitindo sobre os fundamentos do Itaú expostos em seu Agravo de Instrumento.

O Embargante aponta outras omissões e requer ao final, o conhecimento e provimento de seu recurso, a fim de que, inicialmente, seja sanada a omissão apontada acerca da inclusão em pauta telepresencial ou presencial do recurso, tendo em vista o deferimento do pedido de sustentação oral formulado pelo Itaú, anulando-se o v. acórdão e procedendo-se a novo julgamento.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08146745120218140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de âmbito discursivo restrito à expurgação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15.

A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material.

Pois bem, feito tal preâmbulo, observo que o recorrente se insurge com o Acórdão prolatado, alegando omissões no julgado.

Inicialmente, quanto a nulidade do Acórdão, por não ter sido oportunizada a defesa oral, é improcedente, pois a defesa oral em agravo de instrumento, só é deferida caso haja Tutela de Urgência ou Evidência, o que não vem a ser o caso dos autos.

Portanto, não há que falar em qualquer nulidade, quanto ao Acórdão proferido.

Em relação as demais questões suscitadas a título de omissões, b
asta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação, tendo em vista que: “No que pertine à cotação de câmbio, a decisão agravada bem pontuou que o perito considerou os termos pactuados entre as partes, dessa forma a utilização de cotação a termo seria efetuada conforme os prazos e valores acordados, todavia, em razão de ter havido liquidação antecipada, não há como se aplicar o câmbio contratado, devendo ser aplicados os termos pactuados dispostos na Cláusula 9.4 do Contrato Máster de Derivativos, não havendo que se falar em desconsideração de cláusulas contratuais na análise pericial”.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois ausente quaisquer dos vícios apontados no acórdão vergastado. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 19/09/2024